Tribunal: TJMT
Processo: 0019805-28.2015.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019805-28.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 582.029.431-91 (APELADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), JAMIL DE CAMPOS - CPF: 429.311.501-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REFORMA DA DECISÃO – PLEITO PARA PRONUNCIAR O RÉU – IMPOSSIBILIDADE – APONTAMENTO DA AUTORIA BASEADA EM TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER”, COMENTÁRIOS DE TERCEIROS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a decisão de pronúncia seja de caráter apenas de admissibilidade da acusação, é necessário que a materialidade e a autoria do crime estejam suficientemente demonstradas, não bastando declarações de “ouvir dizer” para a remessa da causa a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo que a inexistência de elementos mínimos quanto à autoria delitiva remete a aplicação do art. 414, caput, do CPP, nada impedindo que, havendo prova nova, seja oferecida novamente a denúncia (parágrafo único do art. 414 do CPP).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a sentença editada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT (Ação Penal 0019805-28.2015)
que, com fulcro no art. 414, do CPP,
impronunciou o réu MÁRIO MARCIO DE ARAÚJO DA SILVA
, em relação ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), que lhe foi imputado na exordial (Decisão pag. 686/691-PDF).

Em suas razões recursais (pags. 707/738-PDF), o MINISTÉRIO PUBLICO
requer a reforma da sentença originária, para que que o réu seja pronunciado nos termos da denúncia
. Para tanto, sustenta que
“...existindo, como de fato existem, provas e indícios de ser o apelado o autor do delito a ele imputado, deveria o Juízo de primeiro ter deixado o caso para os julgadores naturais da causa, pois, admitida a possibilidade de o mesmo ter praticado o delito, com base no arcabouço probante e em respeito à competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida...”
(pag. 716-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 742/749-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. GERSON N. BARBOSA é pelo
provimento
do recurso interposto para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (pag. 769/775-PDF).

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA DO RÉU
. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 26/05/2015, por volta das 17h40min, em via pública, na Rua Pedro Pedrossian, Bairro Jardim Glória, cidade de Várzea Grande-MT,
o adolescente M. C. A. S.,
a mando do réu/apelado
, que é seu genitor,
agindo com
animus necandi
, mediante dissimulação e emboscada, matou Jamil de Campos, disparando pelo menos 3 (três) projéteis de arma de fogo
, os quais foram a causa exclusiva e eficiente da morte da vítima.

Ressai dos autos que, dia antes do crime, na noite do dia 23/05/2015, no interior do estabelecimento comercial denominado "Sávio Espetos", localizado no Bairro Mapim, cidade de Várzea Grande,
a vítima Jamil de Campos e o acusado se desentenderam
,
chegando a vias de fato
. Afirmou
que, na ocasião, o réu proferiu ameaças de morte ao ofendido
. Em 26/05/2015,
o adolescente M. C. A. S., a mando do acusado, ligou para a vítima e dissimuladamente contratou os seus serviços de frete, levando-a a uma emboscada
.

Que o inimputável e o réu
estavam previamente ajustados para matar a vitima
,
movidos por vingança, em razão do desentendimento havido três dias antes
.

O ofendido se deslocou até a Rua Pedro Pedrossian, esquina com a Rua 21 de abril, no Bairro Jardim Glória I, onde, mediante emboscada, foi alvejado por pelo menos 03 (três) projeteis de arma de fogo, disparados pelo mencionado adolescente.

Sustentou que a vítima foi atingida quando ainda estava no interior do seu veículo. Argumentou que
o ofendido tentou fugir, porém, depois de descer do veículo, foi ferido por mais 2 (dois) projeteis de arma de fogo disparados pelo adolescente
, falecendo no local.

O inimputável,
a mando do réu, que detinha o domínio do fato, dissimulou ser um cliente contratando um frete, emboscando a vítima
, a qual não teve qualquer possibilidade de defesa, porquanto foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra ela.

O réu foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV, do Código Pena.
Contudo fora aditada a denúncia
para a imputação do delito art. 121, §2º,
II
e IV, do Código Penal.

Por esses fatos, o apelado
MÁRIO MARCIO DE ARAÚJO DA SILVA
foi impronunciado com fulcro no art. 414 do CPP
, decisão da qual recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO, pleiteando seja o réu pronunciado e levado ao Tribunal do Júri.

DO PEDIDO DA ACUSAÇÃO – PRONUNCIA DO RÉU

Em síntese, o Ministério Público sustenta haver nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado capaz de pronunciar o apelado
MÁRIO MARCIO DE ARAÚJO DA SILVA
nos termos da denúncia.

O pleito acusatório não merece acolhimento
.

Conforme ressai dos autos, e bem explanado na sentença de impronúncia, não há prova suficiente para levar o réu a júri popular, imputando que dá certeza para imputar ao recorrido
a autoria intelectual ou mandante do delito
, pois, o conjunto probatório não demonstra
de forma satisfatória
que o acusado de fato teria mandado seu filho, menor de idade, a tirar a vida da vítima, porque, como lastreado nos fundamentos do juízo sentenciante, a dúvida existente nos depoimentos tomados nas duas fazes da persecução penal encontram-se frágeis, haja vista que são fundadas em testemunhos de “ouvir dizer”.

Frise-se que, os testemunhos de JOELTON, ALEXANDRO, EVANDRO e de DOMINGOS SÁVIO, tanto na fase policial como em juízo, são testemunhos indiretos. Todos declaram que ouviram comentários, que ouviram falar que o réu seria o suposto mandante do crime (autor mediato), tendo como autor executor seu filho, adolescente.

Destaco por oportuno os depoimentos colhidos na fase policial, extraídos dos autos,
verbis:

Testemunha JOELTON SOUZA DE CAMPOS, filho da vítima, (ID 40409641, pág. 17/19):

“...e na oportunidade disse o seguinte: (...) Que o declarante tem conhecimento que no sábado anterior a sua morte, no dia 23.05.2015 a vítima estava em um bar localizado nas proximidades de sua residência, o qual não sabe declinar o nome quando, de acordo com comentários se desentendeu com o pai do suspeito do crime em tela; Que soube ainda que o pai do suspeito estava muito embriagado e saiu do bar dizendo que mandaria matar a vítima; Que o declarante informa que seu irmão Alexandro estava no bar e presenciado a discussão; Que o declarante soube da discussão por meio de um primo e então decidiu buscar seu pai no bar; Que seu pai estava um pouco embriagado;
Que posteriormente o declarante tomou conhecimento de que o pai e o filho (suspeito do crime em tela) retornaram ao bar, provavelmente para executá-lo, porém a vítima já havia sido levada para casa
; Que o declarante não sabe informar se ALEXANDRO presenciou o retorno do pai do suspeito e o filho ao bar;
Que o declarante esclarece que o proprietário do bar, conhecido pela alcunha SAVINHO era amigo da vítima e possivelmente possa ter visto o retorno destes indivíduos no bar
, após a discussão envolvendo a vítima; Que o declarante não tem conhecimento de que o pai do suspeito e a vítima estavam jogando sinuca juntos, quando iniciou-se uma discussão;
Que não houve agressão física entre a vítima e o pai do suspeito
; Que posteriormente
o declarante tomou conhecimento que o suspeito chama-se MÁRCIO e o pai MÁRIO;
Que o declarante informa que não tem certeza se o suspeito chama-se MÁRCIO, mas afirma com certeza que o pai se chama MÁRIO; Que o declarante tem conhecimento que o suspeito reside no bairro Jardim Glória I, nas proximidades do local do fato; Que em relação ao crime em tela
o declarante ouviu comentários de que a vítima estaria na caminhonete na companhia de outro indivíduo e este o levou até o local onde encontrava-se o suspeito
,
já a esperada vítima
; Que
também ouviu comentários de que o suspeito já estava com a vítima na caminhonete e que após atingi-lo o abandonou naquele local
, empreendendo fuga; Que quando a vítima recebeu a ligação marcando o local de encontro para fazer frete estava em casa, e quando saiu, apenas disse a esposa que iria fazer um frete e logo retornava; Que a vítima saiu de casa por volta das 17:10 horas e cerca de meia hora depois já foram comunicados da morte da vítima (...)”

Depoimento de Alexandro José de Souza, filho da vítima, (ID 40409641, pág. 17/19):

“(...) Que o declarante foi ao bar por volta das 13:30 horas e seu pai chegou ao local por volta das15 horas em seu veículo, sendo uma caminhonete F100 de cor prata a qual era utilizada para fazer frete; Que além de fazer frete a vítima possuía uma oficina de funilaria; Que por volta das 22horas a vítima se envolveu em uma discussão; Que o declarante esclarece que não percebeu a discussão no bar, sendo
que quando tomou conhecimento as pessoas que estavam no bar já haviam acalmado os ânimos da vítima e de Mário, pai de Márcio
; Que o declarante esclarece que não conhecia MÁRIO, sendo aquela a primeira vez que o viu; Que quanto a Márcio o declarante esclarece que não o conhece; Que no bar
as pessoas comentaram que MÁRIO teria oferecido drogas a vítima
, que não gostou dessa atitude e então o empurrou e então MÁRIO avançou contra a vítima e então foram separados pelas demais pessoas que estavam no estabelecimento
; Que Joelton, irmão do declarante chegou ao bar a fim de buscar o pai e o tirou daquele local; Que o declarante permaneceu no bar até as 6horas da manhã do dia seguinte, pois estava participando do torneio de sinuca; Que enquanto estavam no bar,
o declarante ouviu as pessoas dizerem que MÁRIO teria ido buscar o filho para matar a vítima
; Que cerca de
uma hora depois o declarante ouviu comentários no bar de que Mário estava nas proximidades do bar acompanhado do filho e estavam a procura da vítima
; Que as pessoas
comentaram ainda que o filho de Mário estava armado
; Que
o declarante ainda ouviu comentários que antes da vítima ir embora, quando estava próximo de sua caminhonete, Mário teria desferido um chute contra a vítima
; Que o declarante ressalta que não visualizou o momento em que Mário e o filho retornaram ao bar, assim como não visualizou a discussão entre Mário e seu pai, sendo que
todas as informações que tem conhecimento foram repassadas por pessoas que estavam no bar
,
não recordando o nome de tais pessoas
; Que o declarante e as demais pessoas não deram importância a ameaça proferida por MÁRIO de que buscaria o filho para matar a vítima, pois a discussão que tiveram foi encerradas em maiores problemas; Que quando
o declarante soube que Mário e filho haviam retornado às proximidades do bar
, não pensou em avisar seu pai, porque este já se encontrava em casa e provavelmente já estava dormindo; Que em relação ao dia do fato o declarante esclarece que estava em casa quando seu pai avisou sua genitora de que iria fazer um frete no Jd. Glória I e em seguida saiu sozinho; Que a vítima não disse quem estava requisitando o frete; Que a vítima saiu por voltadas 17 horas e por volta das 18:10 horas, uma colega de sua cunhada ligou perguntando se era verdade de que a vítima havia sido morta no bairro Jd. Glória I, próximo ao “Colégio Nadir”

Depoimento de EVANDRO DIAS DE SOUZA (ID 40409641, pág. 33/34):

“(...) Que no sábado anterior ao crime o declarante foi ao bar por volta das 20 horas e ali a vítima já se encontrava, sendo que chegou no bar desde o período da tarde; Que quando o declarante chegou ao bar a vítima estava discutindo com um indivíduo o qual tomou conhecimento posteriormente de que se chama MÁRIO; Que o declarante segurou a vítima, pois esta tentou empurrar MÁRIO e nesse momento, como o declarante o conteve, apenas o braço da vítima encostou no rosto de MÁRIO; Que MÁRIO não revidou, apenas se afastou, mas continuou no bar; Que a vítima após ter sido separada de MÁRIO, também não se aproximou mais deste; Que o declarante saiu do bar e se deslocou até a casa de Joelton comunicando o ocorrido; Que o declarante não sabe informar o que motivou a discussão entre a vítima e MÁRIO; Que após esse fato o declarante não retornou ao bar; Que o declarante informa que não conhece MÁRIO e tampouco o seu filho;
Que no dia seguinte o declarante retornou ao bar e ali tomou conhecimento que MÁRIO havia comentado naquele estabelecimento que mandaria o seu filho matar a vítima
; Que o declarante
soube
ainda que naquela noite o filho de MÁRIO foi ao bar para buscá-lo (...)
Que no bairro, o comentário único é de que o filho de Mário é o autor do crime em tela e que a motivação foi a discussão ocorrida dias antes envolvendo a vítima e MÁRIO, pai do suspeito
.”

Declaração de DOMINGOS SÁVIO DA SILVA (ID 40409641, pág. 36/37):

“(...) Que o declarante esclarece que não presenciou a discussão entre MÁRIO e JAMIL, porém, após a discussão, soube por meio de seus clientes que eles discutiram, porém
não sabe informar se houve agressão física durante a discussão;
Que o declarante
não tomou conhecimento de que MÁRIO teria ameaçado a vítima de morte
, assim como
não tomou conhecimento de que MÁRIO e o filho teriam retornado ao bar, após a discussão, à procura da vítima para executá-lo
; Que
o declarante soube do crime, quando estava no bar, sendo que seus clientes comentaram que a vítima havia sido morta;
Que o declarante
soube ainda que a vítima recebeu uma ligação para fazer um frete e que alguém estaria esperando por ele no local onde foi morto
; Que as pessoas
disseram ainda que o suspeito estava a espera da vítima no local onde foi morta, sendo que inclusive sinalizou para que a vítima parasse o veículo
; Que o declarante não tinha conhecimento de que MÁRIO tinha um filho com envolvimento em crimes; Que em relação a autoria do crime em tela,
o declarante informa que no bairro todos os comentários apontam Márcio como autor
, sendo que este
foi motivado pelo fato da vítima ter se envolvido em discussão seu pai dias antes
; Que
o declarante não ouviu comentários de que MÁRIO teria solicitado ao filho que executasse a vítima; Que o declarante não sabe informar o nome de algum cliente que tenha presenciado a discussão entre a vítima e MÁRIO ou que tenha presenciado MÁRIO ameaçar a vítima de morte;
Que o declarante recorda, neste ato, que no dia da discussão, MÁRIO estava muito embriagado, sendo que estava quase de arrastando e que JAMIL também estava embriagado;
Que seus clientes comentaram ainda que MÁRIO e JAMIL não se agrediram fisicamente e que a discussão foi algo banal e que se encerrou ali mesmo
(...)”

Na sequência, trago as declarações das testemunhas em juízo, esplanada pelo Ministério Público nas razões de recurso
(pag. 719-PDF)
:

“
Joelton Souza de Campos
confirmou que houve uma discussão no Bar do Savinho, ocorrida dias antes do crime, envolvendo a vítima o apelado MÁRCIO. Disse, ainda, que o contataram avisando sobre a discussão e que em seguida, o depoente foi até o estabelecimento, todavia, a vítima não quis acompanhá-lo até a sua residência. Informou que o apelado MÁRCIO chegou a ir embora do estabelecimento, mas retornou minutos depois com o filho. Que a partir disso houve uma nova discussão envolvendo a vítima e o apelado MÁRCIO. Que o depoente foi pela segunda vez até o estabelecimento comercial e dessa vez conseguiu convencer a vítima a ir embora. Que o crime aconteceu na terça-feira, três dias depois do referido episódio. Que a vítima trabalhava com frete, então atraíram a vítima até o local do crime, simulando um frete. Que chegando lá a vítima foi morta. Que os comentários do bairro dão conta de que os autores do crime foram o apelado MÁRCIO e o seu filho Márcio César. Por fim, narrou que ninguém soube o motivo da discussão que motivou o crime.
(ID 40409654, pág. 99)
.

Alexandro José de Souza
afirmou que houve uma discussão entre a vítima e o apelado MÁRCIO. Que ficou sabendo por terceiros que o filho do apelado MÁRCIO foi até o estabelecimento procurara vítima. Que no dia do crime a vítima disse que faria um frete no Jardim Glória I e, momentos após, ficou sabendo que a vítima tinha sido assassinada. Que os comentários são de que o autor do homicídio seria o filho do apelado MÁRCIO. Que também ficou sabendo que o apelado MÁRCIO pediu o número da vítima para os vizinhos. Que o acusado então simulou que teria um frete para a vítima fazer no próprio bairro.
(ID 40409654, pág. 99).

Domingos Sávio da Silva
, proprietário do estabelecimento comercial “Sávio Espetos”, afirmou que organizou um campeonato de sinuca em seu estabelecimento, mas negou ter presenciado a discussão entre a vítima e o apelado MÁRCIO, apenas escutou comentários dando conta que uma pessoa cuja acunha “Maxixe” contatou a vítima para que ela realizasse um frete e em seguida a vítima foi morta.
(ID 40409654, pág. 99).

Maria de Lourdes
, genitora o apelado MÁRCIO, apenas narrou que no dia do crime o apelado MÁRCIO e o seu neto Márcio estavam em sua residência. Que recorda-se que o apelado MÁRCIO saiu a tarde, todavia não sabe informar se ele retornou naquele mesmo dia ou se dormiu fora de casa. (ID 40409654, pág. 74)”

Das provas acima analisadas, de fato o conjunto probatório se mostrou nebuloso para proferir decisão de pronúncia, notadamente considerando a inexistência de elementos quanto à autoria delitiva por parte do réu como verdadeiro mandante do crime
. Isto porque,
conforme já observado, as declarações indicando que a vítima foi morta a mando do réu é apenas de “ouvir dizer”,
não sendo produzidas provas diretas acerca da autoria delitiva.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

(STJ)

“[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...]
Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória
. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp nº 1692031/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017; REsp nº 1591768/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2018).

(STJ)

“(...). 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. Precedentes. (...)”.
(AgRg no REsp 1802617/RS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 14/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/05/2019).

Quanto a tese acusatória
, de que foi possível verificar que minutos antes da vítima ser assassinada dois números mantiveram contato com a mesma
, “sendo que através de pesquisa realizada junto à Operadora Claro constatou o cadastro dos terminais em nome da genitora do apelado MÁRCIO e da pessoa identificada como sendo namorada do filho do apelado MÁRCIO (Larissa).”
Tal fato também não comprova que o apelante tenha sido mandante do crime.
Ainda, hipoteticamente,
mesmo que o autor do crime tenha sido o filho do réu, também não comprova suficientemente para a pronúncia que ambos estariam ajustados para ceifar a vida da vítima.
Neste ponto assim observou o juízo de primeiro grau:

“...o fato do número de telefone registrado em nome da mãe do acusado estar anotado na mão da vítima, por si só, não basta para demonstrar o seu envolvimento na prática do delito.

Neste particular, conforme asseverado pela Sr.ª Maria de Lourdes (mãe do réu), em juízo (id. 40409654 - Págs. 71/73), na época dos fatos, moravam na mesma casa que ela, além do réu, o seu neto Mário César, o qual é apontado como executor do delito, de modo que é desarrazoado imputar ao acusado a ligação feita à vítima.

Sobre as ligações, merece destaque o fato de que, segundo consta no relatório de id. 40409644 - Págs. 1/5, no mesmo dia, o ofendido recebeu ligação de numeral atribuído à Larissa Campos Barros (65-9292-2492), a qual seria namorada de Márcio (id. 40409646 - Págs. 26/27).

Assim sendo, os numerais telefônicos indicados nos autos não são suficientes para vincular o réu ao crime, inclusive na condição de mandante.”
(pag. 688-PDF).

Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação
da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(...)”
.

Ou seja, ainda que seja fase de pronúncia é necessária a existência de provas minimamente seguras indicando a autoria do réu.

Nestas razões,
impossível reformar a decisão de impronúncia
, contudo, devendo registrar que nada impede, em havendo prova nova, o Ministério Público ofereça nova denúncia em desfavor do apelante nos termos do parágrafo único do art. 414 do CPP.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença de impronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023